Tribunal: TJES
Processo: 5001113-57.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-57.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA IZABEL COZER SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Izabel Cozer Silva, a qual buscava a internação involuntária de seu filho, dependente químico. A internação foi judicialmente determinada e efetivada, sendo o feito posteriormente extinto por perda superveniente do interesse processual. A Defensoria recorre com o objetivo de ver os entes públicos condenados ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEPES, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação, é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios.

Não há nos autos elementos que demonstrem negativa administrativa ou resistência judicial por parte dos entes públicos ao pedido de internação, sendo a medida deferida liminarmente e prontamente cumprida.

O Estado limitou-se a apresentar contestação com questões processuais, sem impugnar o mérito, e o Município sequer apresentou resistência ao pleito, inexistindo assim pretensão resistida.

A ausência de requerimento administrativo prévio por parte da autora reforça que não houve omissão estatal que justificasse a judicialização, afastando a responsabilidade dos entes públicos pelos ônus da sucumbência.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que, ausente a resistência ou a omissão, não se justifica a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

O cumprimento espontâneo da decisão liminar, sem oposição ao mérito, impede o reconhecimento de pretensão resistida.

O ajuizamento da demanda sem prévia solicitação administrativa não implica, por si só, responsabilidade dos entes públicos pelos encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e § 10º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/04/2024;
TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27/08/2024;
TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 11555958, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA IZABEL COZER SILVA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, e deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 11555964), a
Defensoria Pública
alega, em síntese, que:
(I) a internação apenas foi realizada por força de decisão judicial, o que demonstra a responsabilidade dos réus pela judicialização do feito; (II) o princípio da causalidade exige a imposição dos ônus da sucumbência à parte que deu causa à demanda; (III) é cabível a condenação dos entes públicos em honorários advocatícios em favor do FADEPES, conforme jurisprudência do STF (Tema 1.002) e do TJES.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para condenar os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID. 11555969), nas quais, preliminarmente, sustenta a ausência de pretensão resistida e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que MARIA IZABEL COZER SILVA ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando à internação involuntária de seu filho, BRENO BRASIL COZER SILVA, diagnosticado com dependência química por uso de múltiplas substâncias. A internação foi deferida judicialmente e efetivada, sendo que, após a alta médica do paciente, a parte autora pleiteou a extinção do feito (ID. 22236533).

Ao julgar extinto o feito, o d. magistrado entendeu não ser cabível a condenação em custas ou honorários, pois não se poderia imputar a nenhuma das partes a responsabilidade pelo encerramento da demanda, como se vê do trecho da sentença abaixo:

[...] Considerando que a extinção do feito fora por fato superveniente e de força maior, não podendo a extinção ser imputada a nenhuma das partes, deixo de arbitrar honorários e condenar em custas. [...].

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que os honorários advocatícios são devidos com base no princípio da causalidade.

Pois bem. Ao se analisar os autos originários, não se identifica qualquer conduta omissiva por parte dos entes públicos que justifique sua responsabilização pelo ajuizamento da demanda.

Ao contrário, tanto o Estado quanto o Município não se opuseram ao mérito do pleito. O Estado apresentou contestação restrita a questões preliminares e cumpriu integralmente a decisão liminar. O Município, por sua vez, sequer ofereceu resistência ao pedido inicial, não havendo qualquer negativa administrativa ou judicial prévia que indique a existência de pretensão resistida.

Nesse contexto, no que tange à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à propositura da ação, conforme preceitua o art. 85
caput
e §10º, do Código de Processo Civil
1
.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., vol. 2, Malheiros Editores, p. 633):

[...]
Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto, que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da
causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão.
[...].

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
[...]
4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais,
à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 27/08/2024)

[...] 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4.
Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

Assim, diante da ausência de comprovação quanto à solicitação administrativa de internação dirigida aos entes públicos, não se configura recusa ou omissão apta a justificar a condenação judicial.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios e de condenar ao pagamento das custas processuais.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo integralmente a
sentença recorrida.

Deixo de fixar honorário recursais ante a ausência de condenação em primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.